Tribunal: STJ
Processo: 0003292-89.2014.8.16.0160
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1831597 - PR(2019/0238212-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
RECORRIDO
: VALDECIR ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIANA VANZO MOMMENSOHN - PR065691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
SENTENÇA.
JULGAMENTO
.
PRECLUSÃO

EXTRA
PETITA
CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu
convencimento, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a matéria
de ordem pública, embora não sujeita à preclusão temporal, está sujeita à
preclusão lógica e consumativa, sendo vedada a reanálise de questões já
decididas e não impugnadas no momento oportuno.
3. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 92e04ab4-6d05-4903-bd11-231838af4f1a

RECURSO ESPECIAL No 1831597 - PR(2019/0238212-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
RECORRIDO
: VALDECIR ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIANA VANZO MOMMENSOHN - PR065691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
SENTENÇA.
JULGAMENTO
.
PRECLUSÃO

EXTRA
PETITA
CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma clara, precisa e completa as
questões relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu
convencimento, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a matéria
de ordem pública, embora não sujeita à preclusão temporal, está sujeita à
preclusão lógica e consumativa, sendo vedada a reanálise de questões já
decididas e não impugnadas no momento oportuno.
3. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BV FINANCEIRA
CRÉDITO,
S/A
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), assim
ementado (e-STJ, fls. 599-600):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR
VÍCIO NO SERVIÇO
REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE
C/C
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE REPASSE DO
MONTANTE FINANCIADO PARA QUITAÇÃO. SENTENÇA DE
Documento eletrônico VDA54456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:17
Código de Controle do Documento: 23ce53e2-2bf5-43ec-a8de-89d0511a6358

PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS
INTERPOSTOS PELA FINANCEIRA E PELO AUTOR.
APELAÇÃO CÍVEL (1) INTERPOSTA PELA FINANCEIRA RÉ.
DESISTÊNCIA DE PARTE DO RECURSO HOMOLOGADA.
,
ART. 998,
DO

CAPUT
ALEGAÇÃO
DE
QUE,
ANTE
O

CPC/2015.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO CLIENTE DE TRANSFERIR
O VEÍCULO PARA SEU NOME, NÃO É POSSÍVEL REALIZAR O
LEVANTAMENTO DO GRAVAME. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O DETRAN.
ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO
CÍVEL
(2)
MANEJADA
PELO
DEMANDANTE.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA
E DA REVENDEDORA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIDAS QUE NÃO REALIZARAM
QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM O AUTOR, DE FORMA QUE
NÃO POSSUEM A OBRIGAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO DE
FINANCIAMENTO PARA ELE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER
DE INDENIZAR NÃO ACOLHIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
TRANSFERÊNCIA
DA
PROPRIEDADE
DO
BEM
PARA
O
DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA FIRMADO COM PESSOAS ESTRANHAS À LIDE.
APELAÇÃO CÍVEL (1) PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÃO CÍVEL (2) CONHECIDA E DESPROVIDA.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA PARTE
DISPOSITIVA DA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO
)
CPC/15

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação dos artigos 4o, 18, 141,
342, 485, 489, 492 e 933 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
Sustenta nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional ao
não ter apreciado sua alegação de questão de ordem pública, qual seja, julgamento extra petita
em primeira instância, afirmando que "ao assim fazer os nobres desembargadores deixaram de
analisar matéria que deve ser julgada de ofício, em qualquer grau de jurisdição, restando
" (e-STJ, fl. 680).
caracterizada, com a devida vênia, ausência de prestação jurisdicional devida
Afirma que "tratando-se de matéria de ordem pública não se opera a preclusão,
motivo pelo qual torna-se equivocado o entendimento exposto no V. acórdão. Sendo assim, tem-
se claramente que o v. Acórdão objeto do presente recurso não esgotou a prestação da tutela
jurisdicional, de modo que esta situação, por tratar-se de matéria de ordem pública, impõe a
nulidade absoluta do ato, que pode, por isso mesmo, ser decretada até mesmo de ofício4. E,
dessa forma, outra medida não se impõe a este E. Tribunal Superior senão a de declarar, ex
officio, a nulidade da sentença. Ou, sendo outro o entendimento de Vossas Excelências, requer,
desde já, seja declarado nulo o V. Acórdão recorrido, diante da ausência de prestação
jurisdicional, ao passo que não apreciou o mérito da matéria apresentada (Sentença extra
" (e-STJ, fl. 682).
petita), determinando-se, por consequência, novo julgamento
Acrescenta que "a sentença julgou improcedentes todos os pedidos elencados na
petição inicial, entretanto determinou que fosse realizado o levantamento da
alienação fiduciária do veículo, dispondo que nos autos havia comprovação de quitação do
contrato de financiamento (movimento 47.3 dos autos): [...]. Ocorre que não há na petição
inicial ou outra manifestação constante dos autos qualquer pedido no sentido de quitação do
Documento eletrônico VDA54456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:17
Código de Controle do Documento: 23ce53e2-2bf5-43ec-a8de-89d0511a6358

contrato de financiamento. [...]. A sentença que declarou o contrato de financiamento quitado,
mesmo sem haver pedido inicial neste sentido, afrontou os limites estabelecidos na lide,
violando assim os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que delimitam a atuação
judicial nos limites propostos pelas partes do processo. Por este motivo a sentença deve ser
considerada extra petita, contrária ao princípio da congruência, posto que julgou a lide fora
dos limites estabelecidos pelas partes, o que impõe a declaração de nulidade no tocante a
" (e-STJ, fls. 687-688).
condenação em obrigação de fazer (baixa de gravame)
Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 725 e 727).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido rejeitou a pretensão da parte ora recorrente de decretação da
nulidade da sentença - pois supostamente
ao determinar a baixa do gravame em
extra petita
razão da quitação do financiamento, e equivocada por se fundar em documento que atestaria
justamente o contrário - nos seguintes termos (e-STJ, fl. 661, grifei):

Por fim, em relação à petição acostada ao mov. 13.1-TJ, melhor sorte não
assiste à embargante.
Tal manifestação mostra-se absolutamente extemporânea, uma vez que a
matéria foi decidida pelo juízo a quo sem recurso das partes interessadas,
operando-se a preclusão da matéria [3], ainda que de ordem pública.
No caso, não houve alteração das circunstâncias concretas, muito menos
impugnação das partes no momento oportuno, de modo que o provimento se
encontra imune a tais questionamentos, cabendo à parte procurar a via
adequada para pleitear o direito que entende cabível.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, embora
rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA54456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:17
Código de Controle do Documento: 23ce53e2-2bf5-43ec-a8de-89d0511a6358

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Além disso, a inteligência do acórdão estadual está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, embora a matéria de ordem pública não
esteja sujeita à preclusão temporal, sujeita-se à preclusão lógica e consumativa.
E, consoante acima transcrito, a matéria - julgamento
e insubsistência da
extra petita
base documental referente à quitação do financiamento - já havia sido decidida em primeira
instância sem recurso das partes.
Consonante, portanto, o acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior, a seguir exemplificada:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA.REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DEBATIDA
EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. As alegações de excesso de execução referente à forma de compensação do
reajuste de 28,86% foram objeto dos embargos à execução no
50108198820124047000. A matéria foi expressamente enfrentada, sendo que
a decisão que veio a transitar em julgado, no caso, o acórdão de relatoria da
Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha.
2. Da leitura do voto acima transcrito, verifica-se que o recurso dos
exequentes foi provido, justamente, em relação à forma de compensação do
reajuste de 28,86% para o servidor Dirceu Matiello, o que restou atendido
pelo cálculo homologado pela decisão agora agravada.
3. Ainda que se reconheça que as matérias tratadas nas execuções contra a
Fazenda Pública, por envolverem a indisponibilidade do erário, sejam de
Documento eletrônico VDA54456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:17
Código de Controle do Documento: 23ce53e2-2bf5-43ec-a8de-89d0511a6358

ordem pública, é importante salientar que estas também se sujeitam à
preclusão lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando apenas à
preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem pública que
ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas.
[...]
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2005813/PR,
julgado em
DJe de
grifei.)
4/2/2022,
8/2/2022,

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Ainda que se reconheça que os consectários legais da condenação judicial se
caracterizam como matéria de ordem pública, é importante salientar que
estas também se sujeitam à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não
se sujeitando apenas à preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de
ordem pública que ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas.
Portanto, deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da decisão transitada
em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica, pela reversão de atos
processuais regularmente consumados, com a oportunização do contraditório
antes da sua consolidação.
[...]
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1985525/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
10/8/2022,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DE
NORMA
CPC/2015.
CONSITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 83/STJ.
PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. 1. Agrava-se da decisão que
inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA EDIR NOVELI VIEIRA,
com fundamento no
alíneas a e c, da
no qual se
art. 105, inciso III,
CF/1988,
insurgira contra acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, assim ementado:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇACONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VALORES
INCONTROVERSOS. JUROS DE MORA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de
precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não
embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o pólo passivo
da execução. Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em
julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material,
porquanto imutável e irrecorrível.
2. No caso dos autos, não há que se falar em trânsito em julgado parcial dos
embargos à execução, ante a impossibilidade de fracionamento da sentença
que julgou a referida ação judicial.
3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei no 14.116- LDO 2021)
expressamente exige, para fins de expedição de ofício requisitório ao
Tribunal, a certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução ou
certidão de que não tenham sido aviados embargos ou qualquer impugnação
aos cálculos.
4. Procede o recurso, contudo, quanto à alegação de preclusão da discussão
sobre os juros de mora. Os embargos à execução foram opostos já na
vigência das Leis
e
sendo que os cálculos elaborados
11.960/2009
12.703/12,
Documento eletrônico VDA54456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:17
Código de Controle do Documento: 23ce53e2-2bf5-43ec-a8de-89d0511a6358

pela parte executada utilizaram a taxa de juros de mora prevista no título
executivo, o que implicou na concordância do INSS com o percentual
utilizado pela parte exequente.
5. Ainda que se reconheça que a matéria discutida se caracteriza como
matéria de ordem pública, é importante salientar que estas também se
sujeitam à preclusão lógica e à preclusão consumativa, não se sujeitando
apenas à preclusão temporal. Ou seja, somente as matérias de ordem
. Portanto,
pública que ainda não foram discutidas poderiam ser apreciadas
deve ser reconhecida a eficácia preclusiva da decisão transitada em julgado,
sob pena de violação à segurança jurídica, pela reversão de atos processuais
regularmente consumados, com a oportunização do contraditório antes da
sua consolidação (fls.
).
43/49
[...]
(
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador
AREsp n. 2127463/RS,
convocado do TRF5 –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/9/2022,
grifei.)
30/9/2022,

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54456665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:51:17
Código de Controle do Documento: 23ce53e2-2bf5-43ec-a8de-89d0511a6358

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.831.597 / PR
Número Registro: 2019/0238212-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032928920148160160 32928920148160160
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
RECORRIDO
: VALDECIR ROCHA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARIANA VANZO MOMMENSOHN - PR065691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 01d8ec1d-2b31-4060-8ac5-db35dc42d796

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:08:37
Código de Controle do Documento: 01d8ec1d-2b31-4060-8ac5-db35dc42d796